Tribunal: TJDFT
Processo: 0725591-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0725591-19.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAIMUNDA LOPES DE AGUIAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança impetrado por RAIMUNDA LOPES DE AGUIAR, deferiu o pedido liminar “para determinar a concessão de pensão por morte à impetrante, na condição de ex-companheira com percepção de pensão alimentícia do ex-servidor Lázaro Lúcio Mariano, desde que inexista qualquer outro óbice além daquele tratado na presente ação.” Em consulta ao feito principal, n. 0703952-85.2021.8.07.0018, verificou-se que a decisão ora agravada foi proferida no dia 1o/07/2021, conforme documento de id 96335971 dos autos principais e, em 14/07/2021, foi juntado ofício da Polícia Civil do Distrito Federal comunicando o cumprimento da determinação (id 97522187 daqueles autos). Em 16/07/2021, foi prolatada sentença, julgando procedente o pedido “para conceder a segurança, determinando-se à autoridade impetrada que promova a concessão de pensão por morte à impetrante, na condição de ex-companheira com percepção de pensão alimentícia do ex-servidor Lázaro Lúcio Mariano”. Em 30/07/2021, foi juntada aos autos a certidão de id 98941071, que atesta a notificação e intimação da Diretora da Divisão de Aposentadorias e Pensões da PCDF sobre a sentença, que fora disponibilizada no DJe em 20/07/2021, conforme id 97979046. O presente recurso de agravo, por sua vez, foi interposto no dia 09/08/2021, quando já publicada a sentença. Intimado para se manifestar sobre a questão (id 28012619), o Distrito Federal peticionou em id 28417957, reconhecendo que “com o advento da sentença de mérito nos autos principais, restou esvaziado o objeto do presente agravo”. De fato, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento, tendo em vista que, com a prolação de sentença, a questão quanto ao direito ou não de recebimento da pensão pela parte autora será discutida em sede de recurso de apelação, inclusive já interposto pelo Distrito Federal, como informado na petição de id 28417957. Com essas considerações, e com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 25 de agosto de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator